Tribunal: TJES
Processo: 5016385-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016385-02.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS POR BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Viação Sanremo Ltda em face de acórdão que conheceu em parte de agravo de instrumento e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a penhora sobre ativos financeiros e rejeitando a oferta de substituição por veículos de sua propriedade. A embargante alega omissão e obscuridade quanto à necessidade de análise prévia do art. 185-A do CTN, fundamentação genérica sobre gravames na frota de ônibus e falta de análise das provas periciais e contábeis acerca do impacto social e trabalhista decorrente da constrição em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão do mérito e para o prequestionamento de matéria devidamente apreciada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento jurisdicional, conforme o art. 1.022 do CPC.

Caracteriza-se o vício de omissão diante da ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, enquanto a obscuridade pressupõe uma decisão ininteligível que comprometa a adequada compreensão da ideia exposta.

Inexiste omissão ou obscuridade quando o acórdão de forma clara, coerente e precisa externa as razões pelas quais mantém a penhora de ativos financeiros e afasta a aplicação do princípio da menor onerosidade, diante da menor liquidez e existência de gravames judiciais sobre os bens ofertados em substituição.

O julgador não se encontra adstrito ao exame de cada artigo ou diploma isoladamente, tampouco obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que encontre motivo suficiente para proferir a decisão e resolver substancialmente a controvérsia.

A penhora de ativos via sistemas eletrônicos atende à primazia da ordem legal de preferência e constitui ato regular que não se confunde com o instituto da indisponibilidade universal de bens disciplinado no art. 185-A do CTN.

A alegação de insuficiência na análise de documentos contábeis traduz mero inconformismo com a valoração fático-probatória, revelando nítido propósito de rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via dos aclaratórios.

O prequestionamento por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de abordagem falha, omissa, obscura ou contraditória sobre a tese jurídica, revelando-se inviável sua oposição com esse fim exclusivo quando o julgamento pretérito restou hígido e completo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

O prequestionamento em sede de embargos de declaração exige a demonstração de real omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 11, I; CTN, art. 185-A; CPC, arts. 829, § 2º, 854 e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 09.12.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024; TJES, EDAC nº 48140164095, Rel. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 18.07.2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VIAÇÃO SANREMO LTDA
em face do Acórdão constante no id.15379992 que, à unanimidade, conheceu em parte do agravo de instrumento por ela interposto e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (id.16030644), aduzem os embargantes que o v. acórdão embargado incorreu em omissão e obscuridade, sustentando que:
i)
o v. acórdão teria silenciado sobre a indispensabilidade de análise prévia dos requisitos do art. 185-A do CTN diante da oferta tempestiva de bens;
ii)
o v. acórdão teria incorrido em fundamentação genérica ao cogitar sobre supostos gravames incidentes sobre a frota de ônibus sem precisar seus parâmetros e valores;
iii)
o v. acórdão não teria analisado as provas periciais e contábeis que demonstravam o grave impacto social e trabalhista da penhora de dinheiro, a qual colocaria em risco a folha de pagamento de mais de 250 funcionários e a continuidade do serviço essencial de transporte público concedido.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por fim, o conceito de
obscuridade
, para embargos de declaração, somente se materializa se a decisão é ininteligível, seja por ilegível, seja por má redação (EDcl no REsp n. 1.809.207/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Nesse mesmo sentido, a doutrina elucida que o vício de obscuridade concerne à redação do ato judicial recorrido, o que “
compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial
” (MARINONI, Luiz Guilherme Marinoni. Código de processo civil comentado - 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 875).

Fixadas tais premissas, denota-se que a matéria posta em debate foi integralmente apreciada por esta Colenda Câmara, a qual externou de forma clara, coerente e precisa as razões pelas quais concluiu pela manutenção da penhora sobre ativos financeiros e pela consequente rejeição da oferta de substituição por veículos de propriedade da executada.

Para que não restem dúvidas acerca do exaurimento da prestação jurisdicional, cumpre transcrever os seguintes trechos do voto condutor que justificam a rejeição do vício:

“[...] Isso porque, em que pese a irresignação recursal encontrar, à primeira vista, amparo no princípio da menor onerosidade, disposto no art. 829, §2º, do CPC,
fato é que a execução é promovida em favor da satisfação do direito exequendo e a menor onerosidade ao executado deve ser sopesada com a efetividade e a eficiência da tutela jurisdicional executiva, de modo a não trazer prejuízo ao exequente.
(...)
Nesse sentido, além da penhora de ativos financeiros e os bens móveis não estarem em idêntico patamar na ordem preferencial legal, estabelecida no art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980,
os veículos ofertados pelos agravantes, aparentemente, estão submetidos a restrições judiciais em outros feitos executivos, o que, a princípio, compromete sua higidez e eficácia como garantia.

Além disso, a executada fundamenta o pedido de substituição da penhora com base em alegações de crise financeira decorrente da pandemia de COVID-19, bem como na suposta inobservância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte coletivo, tendo apresentado, para tanto, demonstrações contábeis como o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) dos anos de 2020 a 2022, os balanços patrimoniais de 2020 e 2021, além de parecer técnico relativo ao diagnóstico operacional da empresa. No entanto,
embora tais documentos indiquem dificuldades financeiras, não demonstram de forma objetiva e concreta que a substituição da penhora sobre ativos financeiros por bens móveis seja imprescindível à continuidade das atividades empresariais, uma vez que a mera existência de prejuízos contábeis ou de alegado desequilíbrio contratual não é suficiente, por si só, para afastar a observância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, sendo necessária a efetiva comprovação de que a constrição compromete diretamente a prestação do serviço público essencial
.
(...)." (grifado)

Do exame percuciente dos fundamentos transcritos, constata-se que este órgão fracionário dissentiu expressamente das teses da embargante por compreender que o princípio da menor onerosidade não assume caráter absoluto, devendo ceder espaço à máxima utilidade e efetividade da execução em prol do credor, máxime quando o bem alternativo oferecido ostenta liquidez reduzida e restrições em outros feitos.

Ademais, no que tange ao invocado art. 185-A do CTN, a adoção expressa dos critérios de primazia e preferência legal estabelecidos na Lei de Execuções Fiscais e no Código de Processo Civil afasta, por inequívoca incompatibilidade lógica, a tese de impenhorabilidade de dinheiro em conta corrente, de modo que o julgador não se encontra adstrito ao exame de cada artigo ou diploma isoladamente quando a conclusão adotada resolve substancialmente e por outros fundamentos jurídicos a controvérsia posta.

A propósito do tema, a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que “
o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.662.609/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.)

A penhora de ativos via sistemas eletrônicos, nos termos do art. 854 do CPC, constitui ato de penhora regular, que guarda primazia legal e não se confunde com o instituto da indisponibilidade universal de bens disciplinado no CTN.

A alegação de omissão quanto ao impacto na folha salarial dos 250 funcionários e na higidez operacional da empresa revela nítido inconformismo quanto à valoração fático-probatória levada a efeito no v. acórdão, visto que este Colegiado expressamente reputou insuficientes e genéricos os elementos contábeis apresentados (DREs, balanços e laudo operacional) para o fim específico de derrogar a ordem legal de preferência da penhora.

Dessa forma, resta evidenciado que o real desiderato da embargante é a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual a via eleita se mostra manifestamente inadequada.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Quanto ao pleito de prequestionamento, não restando constatado nenhum vício no acórdão, não há razão para opor Embargos de Declaração com esta finalidade.

Salienta-se que
“o caráter prequestionador dos embargos de declaração pressupõe o não enfrentamento ou a abordagem falha e insuficiente de determinada tese jurídica. Exige-se, portanto, para se justificar a finalidade em questão, que o julgamento anterior esteja eivado de, pelo menos, algum dos vícios sanáveis por meio de embargos de declaração, o que não ocorreu na situação concreta”.
(TJES, EDAC 48140164095, Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Publicação no Diário: 26/07/2017).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)